Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECATEGORIZAÇÃO DAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. OMISSÕES. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. CABÍVEL.
1. Não configurada as omissões quanto às ações de proteção ambiental a serem implementadas pelo Distrito Federal e no que tange ao termo inicial do cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Mostra-se cabível esclarecer que o Distrito Federal detém tanto legitimidade para figurar no polo passivo da lide, quanto competência funcional para adotar medidas necessárias para evitar ou coibir o dano ambiental que eventualmente possa ocorrer pela não regularização dos espaços especialmente protegidos. Precedentes do STJ.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios, sem lhe conferir efeitos infringentes.